Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSTITUÍDO. PARTILHA DE BENS. DÉBITO ULTRAPASSA VALOR DA HERANÇA. INEXIGIBILIDADE EM FACE DOS HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança quando provado o excesso, conforme art. 1.792 do CC.
3.Evidenciado que os débitos quitados foram superiores às forças da herança e lavrada a partilha, é certo que os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe coube e dentro dos limites da herança, de forma que a presente execução em face dos herdeiros é inexigível.
4. Recurso não provido.